Tribunal: TJSP
Processo: 1001884-25.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Retenção indevida de saldo em conta de pagamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambos os litigantes. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. Relação de fundo não regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, por viés fático ou econômico que se adote, vê-se o aproveitamento financeiro e intermediário da prestação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Retenção indevida de saldo em conta de pagamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambos os litigantes. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. Relação de fundo não regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, por viés fático ou econômico que se adote, vê-se o aproveitamento financeiro e intermediário da prestação pelo requerente. CONDUTA ILÍCITA da requerida ao bloquear e, em seguida, cancelar a conta de pagamentos do requerente, sem que indicada irregularidade qualquer a autorizar tais medidas, quão menos prova de que previamente notificado o usuário do serviço. Ofensa ao disposto no art. 12, I, da Resolução de no 96/2021 do Banco Central do Brasil. Direito resilitório exercitado de forma anômala, disfuncional, havendo, na passada, ato ilícito, em atenção inclusive ao disposto no art. 187 do Código Civil. DANO MORAL. Presente lesão imaterial, pois a constrição patrimonial indevida, por dois meses, tida por sobre significante quantia amealhada por microempreendedor, traduz-se em circunstância que desborda por além do mero dissabor ou descontentamento, caracterizando verdadeira laceração à subjetividade. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Critério de proporcionalidade e circunstâncias do caso que mostram acertada a fixação do valor da indenização imaterial em R$5.000,00. Precedente desta C. Câmara. SUCUMBÊNCIA atribuível apenas à requerida, pois vencida em todos os pedidos formulados pelo requerente. Condenação por dano moral em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. Súmula de no 326 do E. STJ. CONCLUSÃO. Sentença em menor parte reformada, apenas para que atribuída à requerida, com exclusividade, o ônus sucumbencial. Desprovido o recurso da requerida e provido em parte o recurso do requerente.